Tribunal: STJ
Processo: 1008735-36.2021.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2698323 - SP(2024/0271149-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE
ADVOGADOS
: ARTHUR PATELLA MARCON - SP488052
RAFAEL MARTINS - SP256761
RICARDO PONZETTO - SP126245
AGRAVADO
: MARCELA BRITO SILVA VERIDIANO MARTINS
ADVOGADOS
: ANDRÉ MAZZEO NETO - SP104974
KERGINALDO MARQUES DA SILVA - SP317273
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N.
7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação a dispositivos legais e pela incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação monitória, em que se discute pretensão recursal
fundada em apontadas violações ao CPC e ao CC, além de dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 10 e 337,
§§ 1o e 3o, do CPC; (ii) saber se houve violação do
§ 1o, do CPC; (iii)
art. 240,
saber se houve violação do
§ 5o, I, do CC; e (iv) saber se há divergência
art. 206,
jurisprudencial pela alínea c do
III, da CF.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incide a Súmula n. 7 do STJ, vedando o reexame do acervo fático-probatório e
impedindo o conhecimento do recurso especial pela alínea a, o que prejudica a
análise do dissídio pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ, o que impede o reexame de
fatos e provas em recurso especial. 2. Prejudicada a análise da divergência
jurisprudencial pela alínea do
III, da CF quando o recurso não supera o
c
art. 105,
óbice da Súmula n. 7 do STJ”.
Documento eletrônico VDA54647422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:01
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: f440c8fc-d3b3-4522-97cb-565d46c27ec7

CPC, arts. 10, 85, § 11, 240, § 1o, 337, §§ 1o e 3o;
Dispositivos relevantes citados:
CC,
§ 5o, I; CF,
III, e .
art. 206,
art. 105,
a c
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.934.493/RS,
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
STJ,
16/12/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.851.924/SC,
17/11/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/02/2026
02/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:01
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: f440c8fc-d3b3-4522-97cb-565d46c27ec7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2698323 - SP(2024/0271149-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE
ADVOGADOS
: ARTHUR PATELLA MARCON - SP488052
RAFAEL MARTINS - SP256761
RICARDO PONZETTO - SP126245
AGRAVADO
: MARCELA BRITO SILVA VERIDIANO MARTINS
ADVOGADOS
: ANDRÉ MAZZEO NETO - SP104974
KERGINALDO MARQUES DA SILVA - SP317273
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N.
7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação a dispositivos legais e pela incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação monitória, em que se discute pretensão recursal
fundada em apontadas violações ao CPC e ao CC, além de dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 10 e 337,
§§ 1o e 3o, do CPC; (ii) saber se houve violação do
§ 1o, do CPC; (iii)
art. 240,
saber se houve violação do
§ 5o, I, do CC; e (iv) saber se há divergência
art. 206,
jurisprudencial pela alínea c do
III, da CF.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incide a Súmula n. 7 do STJ, vedando o reexame do acervo fático-probatório e
impedindo o conhecimento do recurso especial pela alínea a, o que prejudica a
análise do dissídio pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ, o que impede o reexame de
fatos e provas em recurso especial. 2. Prejudicada a análise da divergência
jurisprudencial pela alínea do
III, da CF quando o recurso não supera o
c
art. 105,
óbice da Súmula n. 7 do STJ”.
Documento eletrônico VDA54337111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:14
Código de Controle do Documento: 4f394117-5f8e-48d4-852c-bd53c4682835

CPC, arts. 10, 85, § 11, 240, § 1o, 337, §§ 1o e 3o;
Dispositivos relevantes citados:
CC,
§ 5o, I; CF,
III, e .
art. 206,
art. 105,
a c
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.934.493/RS,
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
STJ,
16/12/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.851.924/SC,
17/11/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CENTRO DE
ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE (CEUBAN) contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial, pelos seguintes óbices: ausência de demonstração de
violação dos arts. 10 e 337, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, ao
§
art. 240,
1o, do Código de Processo Civil e ao
§ 5o, I, do Código Civil, e incidência
art. 206,
da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 326.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III, e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação monitória.
O julgado foi assim ementado (fl. 264):

APELAÇÃO. Ação monitória. Contrato de prestação de serviços
educacionais. Inadimplemento das mensalidades. Sentença que pronunciou a
prescrição quinquenal. Insurgência da instituição de ensino. Parcela da dívida
vencida em
Ação ajuizada em
Prescrição não verificada. A
22/04/2016.
20/04/2016.
citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da
prescrição, nos termos do
§1o, do CPC. Litispendência reconhecida de
art. 240,
ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Ajuizamento de ação de cobrança
onze dias antes da promoção da presente ação monitória, com identidade de partes,
causa de pedir e pedido. Ambas as ações que buscam o recebimento dos valores
relativos à parcela vencida em
do Instrumento Particular de Confissão
22/04/2021
de Dívida firmado pela embargante. Extinção do processo sem resolução do mérito.
Impugnação aos benefícios da justiça gratuita deferidos à embargante. Impugnante
que não comprovou a contento a ausência dos requisitos legais para a concessão do
Documento eletrônico VDA54337111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:14
Código de Controle do Documento: 4f394117-5f8e-48d4-852c-bd53c4682835

benefício. Eventual revogação da benesse deve vir lastreada em elementos firmes de
convicção, o que não se verifica no caso. Preliminar afastada. Recurso prejudicado.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl. 301):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição. Pretensão de
modificação do julgado. Declaratórios com natureza infringente. Inadmissibilidade.
Ausência dos pressupostos do
do CPC. Mero inconformismo com o
art. 1.022,
resultado do julgado. Declaratórios rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 10 do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido teria
reconhecido de ofício a litispendência sem oportunizar o contraditório,
configurando decisão surpresa;
b) 337, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, já que não se verificaria
identidade de ações entre a monitória e a cobrança, pois os pedidos e causas de
pedir seriam distintos.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que houve litispendência
entre a ação monitória e a ação de cobrança, divergiu do entendimento indicado
nos julgados que afirma demonstrar distinção entre pedidos e causas de pedir.
Requer o provimento do recurso para que se afaste a litispendência e se
mantenha o afastamento da prescrição; requer ainda, subsidiariamente, o
provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido, com retorno dos
autos à origem, a fim de oportunizar a manifestação específica sobre a
litispendência.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 307.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54337111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:14
Código de Controle do Documento: 4f394117-5f8e-48d4-852c-bd53c4682835

A controvérsia diz respeito à ação monitória em que a parte autora
pleiteou o pagamento de R$ 19.476,14 relativos à parcela vencida em 22/4/2016
de instrumento particular de confissão de dívida firmado pela aluna, ou a
constituição de título executivo judicial. O valor da causa foi fixado em R$
19.476,14.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau pronunciou a prescrição
quinquenal e julgou improcedente a reconvenção, fixando honorários em 10% em
favor do patrono da ré e R$ 1.000,00 por apreciação equitativa na reconvenção.
A Corte de origem reformou a conclusão sobre prescrição, reconheceu
de ofício a litispendência entre a ação monitória e a ação de cobrança proposta
onze dias antes, extinguiu o processo sem resolução de mérito, e majorou os
honorários para 11% sobre a base definida na sentença.
I -
e
Art. 10
337, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega que houve decisão surpresa,
porque o acórdão reconheceu de ofício a litispendência sem prévia abertura de
contraditório específico.
A recorrente afirma que não houve litispendência, pois os pedidos e
causas de pedir seriam distintos: na ação monitória cobra-se parcela de acordo
(confissão de dívida) e, na ação de cobrança, mensalidades escolares.
O acórdão proferido nos embargos de declaração concluiu inexistir
decisão surpresa, uma vez que a litispendência fora arguida pela ré nos embargos
monitórios, tendo o autor se manifestado oportunamente sobre a matéria.
Além disso, o acórdão recorrido reconheceu a identidade de partes, da
causa de pedir e do pedido, porquanto ambas as ações visam ao recebimento da
prestação vencida em
prevista no instrumento de confissão de dívida,
22/4/2016,
ajuizadas pelo mesmo credor em face da mesma devedora. Diante disso, manteve-
se a extinção do processo sem resolução do mérito.
Documento eletrônico VDA54337111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:14
Código de Controle do Documento: 4f394117-5f8e-48d4-852c-bd53c4682835

Confira-se trechos do acórdão de embargos declaratórios (fl. 301):

Na hipótese, a instituição de ensino embargante busca o afastamento da
litispendência, alegando que não lhe teria sido dada a oportunidade de se manifestar
a respeito da identidade de ações.
Contudo, é certo que a questão foi levantada pela ora embargada em seus
embargos à monitória (fls.
), sobre os quais o embargante se manifestou
75/95
(fls.
).
104/119

Confira-se trechos do acórdão recorrido (fls. 268-269):

Isso porque esta ação monitória e a ação de cobrança de número 1007873-
65.2021.8.26.0562, ajuizada em
ou seja, onze dias antes da propositura
09/04/2021,
da presente ação, também pelo Centro de Estudos Unificados Bandeirante -
CEUBAN em face de Marcela Brito Silva Veridiano possuem o mesmo objeto, qual
seja: o pagamento da prestação vencida em
do instrumento de confissão
22/04/2016
de dívida.
É o que se constata do rol de pedidos da petição inicial da ação de cobrança
(fl. 03 do processo no 1007873-65.2021.8.26.0562):
[...]
B. a procedência da presente ação de cobrança, com a condenação do réu
ao pagamento das mensalidades escolares vencidas em ABRIL À DEZEMBRO
com a incidência dos referidos acréscimos legais, correção monetária e
DE 2016
juros de 1% (um por cento), a serem aplicados dos vencimentos até a data do efetivo
pagamento, além da multa contratual convencionada em 2% (dois por cento) que,
calculados até
correspondem ao valor de R$ 98.999,43 (noventa e oito
07/04/2021,
mil novecentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos);
[...]
Evidente, portanto, a identidade de partes, causa de pedir e pedido de ambas
as ações. Neste cenário, é o caso de extinção do processo sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, alterar o entendimento do Tribunal
demandaria
a quo
reexame do acervo probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ. Por conseguinte, é incabível a pretensão recursal
que visa rediscutir matéria eminentemente fática já solucionada pelas instâncias
ordinárias.
Documento eletrônico VDA54337111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:14
Código de Controle do Documento: 4f394117-5f8e-48d4-852c-bd53c4682835

A propósito:
relator Ministro Afrânio Vilela,
REsp n. 1.934.493/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
e
16/12/2025,
23/12/2025
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.851.924/SC,
DJEN de
17/11/2025,
25/11/2025.
II - Do alegado dissídio jurisprudencial
No que se refere à interposição do recurso pela alínea
do permissivo
c
constitucional, a análise fica prejudicada, visto que o óbice da Súmula n. 7 do STJ
quanto à interposição pela alínea
impede o conhecimento da divergência
a
jurisprudencial.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, de 11% para 13% sobre
art. 85
o valor fixado na origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte ora
recorrente, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54337111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:14
Código de Controle do Documento: 4f394117-5f8e-48d4-852c-bd53c4682835

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.698.323 / SP
Número Registro: 2024/0271149-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10087353620218260562
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE
ADVOGADOS : RICARDO PONZETTO - SP126245
RAFAEL MARTINS - SP256761
ARTHUR PATELLA MARCON - SP488052
AGRAVADO
: MARCELA BRITO SILVA VERIDIANO MARTINS
ADVOGADOS : ANDRÉ MAZZEO NETO - SP104974
KERGINALDO MARQUES DA SILVA - SP317273
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Documento eletrônico VDA54621255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:07:31
Código de Controle do Documento: b6e87b35-2a15-474b-b3f5-207307d12e5a

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:07:31
Código de Controle do Documento: b6e87b35-2a15-474b-b3f5-207307d12e5a